Tribunal: TJBA
Processo: 8067612-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067612-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE CARVALHO Advogado(s): EDIANE FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JESSICA CARNEIRO DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do agravante. A parte recorrente, idosa e aposentada, alega desconhecer a contratação que ensejou os descontos, sustentando a ocorrência de fraude. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) analisar a possibilidade de suspensão dos descontos no benefício previdenciário diante da ausência de comprovação da contratação. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência será concedida quando comprovada, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A documentação apresentada, composta por boletim de ocorrência, extratos bancários e declaração manuscrita, indica verossimilhança da alegação de contratação fraudulenta. 5. O agravante é idoso e tem como única fonte de renda o benefício previdenciário, de natureza alimentar, o que reforça o risco de dano irreparável. 6. A decisão agravada é reversível, não implicando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá reaver os valores em caso de improcedência da demanda. 7. A concessão da gratuidade de justiça na origem reforça a hipossuficiência econômica do agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário, diante da ausência de comprovação da contratação e da verossimilhança das alegações autorais. 2. A continuidade de descontos em verbas de natureza alimentar configura perigo de dano irreparável, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.114822-0/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 23/05/2024. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.149486-5/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 15/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8067612-27.2025.8.05.0000, sendo Agravante José Pereira de Carvalho e Agravado Banco Bradesco S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator